Tribunal: STJ
Processo: 5144461-02.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161029 - MG(2026/0028639-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA
AGRAVANTE
: JOSE AFONSO BOTELHO ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
CAMILA DIAS PEREIRA HATAJIMA - MG104625
AGRAVADO
: DILERMANDO GERMANO DA COSTA
ADVOGADOS
: CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG78012
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
MOISES ALVES COSTA - MG223333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
ARBITRAMENTO COM BASE NA TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 6o-A, DO CÓDIGO
ART. 85,
DE PROCESSO CIVIL E TEMA N.
INAPLICABILIDADE A
1.076/STJ.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
§ 2o, DA
ART. 22,
LEI N. 8.906/1994
. SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança de honorários contratuais fixados
por arbitramento, em razão de contratação verbal e ausência de
instrumento escrito.
2. Objetivo recursal: (i) verificar negativa de prestação jurisdicional por
omissão sobre a ata notarial e o
§ 6o-A, do CPC; (ii) aferir
art. 85,
aplicabilidade do
§ 6o-A, do CPC e do Tema n.
à
art. 85,
1.076/STJ
fixação de honorários contratuais; (iii) apurar possibilidade de afastar
o arbitramento e adotar percentuais sobre condenação ou proveito
econômico; (iv) examinar existência de dissídio jurisprudencial apto a
Documento eletrônico VDA56917971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c57f4352-54c6-4b2c-9b0a-d35b15fa5593

modificar o julgado.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
órgão julgador enfrenta, de modo direto e suficiente, a contratação
verbal, a idoneidade do arbitramento e os parâmetros adotados,
inclusive afastando a pertinência da ata notarial e do regime de
honorários sucumbenciais (arts. 1.022 e 489 do CPC).
4.
Honorários
contratuais
possuem
natureza
distinta
dos
sucumbenciais, sendo inadequada a invocação do
§ 6o-A, do
art. 85,
CPC e do Tema n.
para afastar o arbitramento previsto no
1.076/STJ
§ 2o, da
, especialmente na ausência de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
prova segura dos termos do ajuste. A alegação confunde regimes e
atrai a
.
Súmula n. 284/STF
5. A revisão do arbitramento e o reconhecimento de contratação
verbal com percentual sobre êxito demandam revolvimento fático-
probatório, inviável em recurso especial, nos termos da
. Prejudicado, por consequência, o dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c57f4352-54c6-4b2c-9b0a-d35b15fa5593

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161029 - MG(2026/0028639-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA
AGRAVANTE
: JOSE AFONSO BOTELHO ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
CAMILA DIAS PEREIRA HATAJIMA - MG104625
AGRAVADO
: DILERMANDO GERMANO DA COSTA
ADVOGADOS
: CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG078012
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
MOISES ALVES COSTA - MG223333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
ARBITRAMENTO COM BASE NA TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 6o-A, DO CÓDIGO
ART. 85,
DE PROCESSO CIVIL E TEMA N.
INAPLICABILIDADE A
1.076/STJ.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
§ 2o, DA
ART. 22,
LEI N. 8.906/1994
. SÚMULAS N. 7 DO STJ E N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança de honorários contratuais fixados
por arbitramento, em razão de contratação verbal e ausência de
instrumento escrito.
2. Objetivo recursal: (i) verificar negativa de prestação jurisdicional por
omissão sobre a ata notarial e o
§ 6o-A, do CPC; (ii) aferir
art. 85,
aplicabilidade do
§ 6o-A, do CPC e do Tema n.
à
art. 85,
1.076/STJ
fixação de honorários contratuais; (iii) apurar possibilidade de afastar
o arbitramento e adotar percentuais sobre condenação ou proveito
econômico; (iv) examinar existência de dissídio jurisprudencial apto a
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

modificar o julgado.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
órgão julgador enfrenta, de modo direto e suficiente, a contratação
verbal, a idoneidade do arbitramento e os parâmetros adotados,
inclusive afastando a pertinência da ata notarial e do regime de
honorários sucumbenciais (arts. 1.022 e 489 do CPC).
4.
Honorários
contratuais
possuem
natureza
distinta
dos
sucumbenciais, sendo inadequada a invocação do
§ 6o-A, do
art. 85,
CPC e do Tema n.
para afastar o arbitramento previsto no
1.076/STJ
§ 2o, da
, especialmente na ausência de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
prova segura dos termos do ajuste. A alegação confunde regimes e
atrai a
.
Súmula n. 284/STF
5. A revisão do arbitramento e o reconhecimento de contratação
verbal com percentual sobre êxito demandam revolvimento fático-
probatório, inviável em recurso especial, nos termos da
. Prejudicado, por consequência, o dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ AFONSO
BOTELHO ROCHA e LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA (JOSÉ AFONSO e LUIZ
CARLOS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
c
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL
- ARBITRAMENTO – ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL – TABELA DE HONORÁRIOS – PARÂMETRO –
REFORMA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais apontam o suposto equívoco da decisão impugnada.
2. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a ausência
de contrato escrito ou prova dos termos de ajuste verbal devem ser
observados a base de cálculo e o valor mínimo estipulados na tabela
da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço e as
atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado. 3.
Comprovada a prestação de serviços advocatícios, assegura-se aos
procuradores,
o
direito
ao
recebimento
dos
honorários
convencionados fixados por arbitramento judicial.

Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

Os embargos de declaração de JOSÉ AFONSO BOTELHO ROCHA e LUIZ
CARLOS PEREIRA ROCHA foram rejeitados. Os embargos de declaração de
DILERMANDO GERMANO DA COSTA (DILERMANDO) foram rejeitados.
Nas razões do agravo, JOSÉ AFONSO e LUIZ CARLOS apontaram (1) não
incidência da
; (2) negativa de prestação jurisdicional e ausência de
Súmula n. 7/STJ
fundamentação (arts. 1.022 e 489 do CPC), com referência à Súmula n. 123/STJ; (3)
ofensa ao
§ 6o-A, do CPC e contrariedade ao Tema n.
; (4)
art. 85,
1.076/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, com afastamento da
; (5) existência de dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 182/STJ
Houve apresentação de contraminuta por DILERMANDO, defendendo o não
conhecimento por ausência de impugnação específica e, no mérito, a incidência da
e o desprovimento do agravo.
Súmula n. 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal (CF), JOSÉ AFONSO e LUIZ CARLOS
art. 105
apontaram:
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos
(1)
I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sustentando omissão sobre a
análise da ata notarial que comprovaria contratação verbal com percentual de 20% e
quanto à aplicação do
§ 6o-A, do CPC;
violação do
§ 6o-A, do CPC e
art. 85,
(2)
art. 85,
contrariedade ao Tema n.
defendendo a impossibilidade de fixação
1.076/STJ,
equitativa e a necessidade de adoção de percentuais sobre condenação, proveito
econômico ou valor da causa;
existência de dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contrarrazões por DILERMANDO, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso especial por incidência da
e pela
Súmula n. 7/STJ
manutenção do acórdão recorrido.
O recurso não merece provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489,
§ 1o, IV, do CPC), por suposta omissão sobre a ata notarial e o
§ 6o-A, do CPC
art. 85,

Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

JOSÉ AFONSO e LUIZ CARLOS sustentaram que os acórdãos teriam sido
omissos, por não analisarem a ata notarial que, em sua ótica, comprovaria contratação
verbal com percentual de 20% sobre o êxito, bem como por não enfrentarem a
aplicação do
§ 6o-A, do CPC, com contrariedade ao
.
art. 85,
Tema 1.076/STJ
Contudo, o recurso não prevalece.
O Colegiado estadual enfrentou, de modo direto e suficiente, os pontos
fulcrais. No acórdão recorrido, assentou-se: i) a contratação verbal e a atuação dos
procuradores nos três processos são fatos incontroversos; ii) na ausência de
instrumento contratual escrito ou prova segura dos termos do ajuste verbal, os
honorários contratuais devem ser fixados por arbitramento com base na Tabela da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e nas circunstâncias efetivamente
comprovadas da prestação. Em sequência, explicitou os parâmetros mínimos da
Tabela da OAB para execução de título e embargos à execução e, valorando a
duração superior a 15 anos, o número de manifestações e o êxito, majorou o quantum
de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com
juros e correção.
Nos embargos de declaração opostos pelos próprios recorrentes, o Tribunal
foi ainda mais claro: registrou que
,
não se verifica omissão, obscuridade ou contradição
porque as questões trazidas no recurso foram analisadas levando em conta todo o
, e que
esboço probatório constante nos autos
a ata lavrada pelo antigo procurador —
que não integrou a nova contratação — não evidencia que o percentual dos honorários
(e-STJ, fls.
advocatícios contratuais corresponderia a 20% sobre o proveito econômico
).
5.460/5.461
Reafirmou, ademais, a correção do arbitramento por tabela e parâmetros do
CPC, transcrevendo fundamento sobre a majoração para R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais) em razão do desempenho nas ações. Em embargos opostos pela parte
contrária, a Câmara reiterou que o valor foi fixado levando em conta o desempenho
, afastando, igualmente, a alegada
dos procuradores na condução dos processos
omissão (e-STJ, fls.
).
5.507/5.508
À vista desses fundamentos explícitos, não há lacuna decisória. O que se
debateu – e se decidiu – foi precisamente a idoneidade de fixação por arbitramento, a
suficiência da prova de contratação e a pertinência da Tabela da OAB como parâmetro
mínimo.
A invocação do
§ 6o-A, do CPC foi, na essência, rejeitada por ser
art. 85,
regime de honorários sucumbenciais, sem pertinência direta com honorários
contratuais devidos por arbitramento, como assinalado no próprio acórdão ao referir o
§ 2o, da
(Estatuto da Advocacia).
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão adotou fundamentação suficiente e enfrentou, de forma clara, os pontos
controvertidos, ainda que em sentido diverso do pretendido pelos recorrentes.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
MULTA DECENDIAL. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma
fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas,
ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
2. [...]. 3. Agravo interno
sucinta com ausência de fundamentação.
improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.998.800/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
29/4/2022)

(2) Da suposta violação do
§ 6o-A, do CPC e contrariedade ao
art. 85,
; pretendida impossibilidade de fixação equitativa e necessidade de
Tema 1.076/STJ
percentuais sobre condenação, proveito econômico ou valor da causa

JOSÉ AFONSO e LUIZ CARLOS afirmaram que seria proibido ao Judiciário
fixar honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico fosse líquido
ou liquidável, e que o acórdão teria afrontado o Tema n.
e o
§ 6o-A,
1.076/STJ
art. 85,
do CPC, pois, em sua narrativa, os títulos executivos permitiriam mensuração superior
a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e haveria contratação verbal de 20%
comprovada por ata notarial.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão delimitou, com precisão, a natureza jurídica da verba discutida:
trata-se de honorários contratuais (convencionais) e não de honorários sucumbenciais,
razão pela qual, inexistindo contrato escrito ou prova segura de ajuste verbal quanto a
percentuais sobre êxito, aplica-se o regime de arbitramento do
§ 2o, da
art. 22,
, com observância a parâmetros objetivos
Lei n. 8.906/1994
– Tabela da OAB e
circunstâncias da prestação.
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

Essa premissa foi reafirmada nos embargos, ao se consignar que a ata
notarial não evidenciou o percentual de 20% e ao se validar a fixação por arbitramento.
Dessa moldura, decorrem duas consequências impeditivas do conhecimento
pela via especial: i) a tese recursal padece de deficiência temática, por confundir
regimes distintos e pretender transpor, sem pertinência, parâmetros de honorários
sucumbenciais (art. 85, § 6o-A, do CPC e
) à fixação de honorários
Tema 1.076/STJ
contratuais por arbitramento, o que atrai o óbice da
; e ii) o
Súmula n. 284/STF
acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento do conjunto probatório para
reconhecer proveito econômico concreto, suposta contratação verbal com percentual
de êxito e refazer a valoração judicial das circunstâncias e da atuação profissional, o
que encontra barreira na
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
NÃO VERIFICADA. ART . 489 DO CPC. ILEGITIMIDADE.
HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS . TABELA OAB. INTERVENÇÃO
AMICUS CURIAE.
. BASE DE CÁLCULO ART .
SÚMULA No 568/STJ
85, § 2o, DO CPC. TEMA No
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1076/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO .
. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA No 7/STJ
PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS
E
. 1. [...]. 4. Na hipótese, não há falar que não
211/STJ
282/STF
foram observados os parâmetros de fixação previstos no
§ 2o,
art. 85,
do CPC e firmados no Tema no 1 .
5. Não há falar em
076/STJ.
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 6 .
[...]. 11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários
contratuais têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais,
não se aplicando a eles os critérios estabelecidos pelo art . 85, §
.12. O acolhimento da pretensão recursal para
2o, do CPC/2015
infirmar a conclusão do aresto atacado quanto ao valor dos honorários
contratuais esbarra no óbice da
, haja vista que
Súmula no 7/STJ
demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos.13 .
Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.095.078/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA
INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS
OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR
RAZOÁVEL.
ALTERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente
orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em
consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.751.304/SC
TURMA, julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
30/9/2019)
2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância
especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza
irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso
.
em exame
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.038.616/RJ
Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
21/10/2022)
Assim sendo, diante da inadequação normativa invocada e da necessidade
de revolvimento de fatos e provas, não é possível conhecer da questão federal, no
ponto.

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial

JOSÉ AFONSO e LUIZ CARLOS apontaram divergência jurisprudencial
para amparar sua tese quanto à aplicação de percentuais e ao afastamento da
apreciação equitativa.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Uma vez reconhecida a incidência da
sobre a matéria
Súmula n. 7/STJ
controvertida – que demanda reexame probatório e valoração específica das
circunstâncias da prestação –, fica prejudicado o conhecimento do dissídio pela alínea
do
III, da CF, por não ser possível estabelecer o devido cotejo analítico sem
c
art. 105,
a superação do óbice sumular.
Em acréscimo, a divergência indicada se revela aparente, pois a
controvérsia versa sobre honorários contratuais por arbitramento, sob o
§ 2o, da
art. 22,
Lei n.
e não sobre honorários sucumbenciais regidos pelo
do CPC.
8.906/1994,
art. 85
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar o percentual dos honorários advocatícios, por não terem
sido fixados anteriormente em favor de DILERMANDO.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

É o voto.
Documento eletrônico VDA56623356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:38
Código de Controle do Documento: 34b32fb6-2f28-4321-9f65-b52af7066a70

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.161.029 / MG
Número Registro: 2026/0028639-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000250144128005 51444610220228130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA
AGRAVANTE : JOSE AFONSO BOTELHO ROCHA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
MARCIA COSTA BARONY - MG063156
CAMILA DIAS PEREIRA HATAJIMA - MG104625
AGRAVADO
: DILERMANDO GERMANO DA COSTA
ADVOGADOS : CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG78012
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
MOISES ALVES COSTA - MG223333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: b6177ff7-6853-40da-b1ac-27353bddbb4d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: b6177ff7-6853-40da-b1ac-27353bddbb4d